Tribunal: TCU
Processo: 033.869/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6608/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de recurso de reconsideração em face do Acórdão 7789/2021-TCU-Segunda Câmara (peça 82) interposto por Eduardo Gonçalves (peças 138 a 150); Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que tais elementos não ensejam o conhecimento do recurso fora do prazo legal uma vez que não são considerados fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito do acórdão recorrido; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do recurso de reconsideração, e encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 151) ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 033.869/2018-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 009.353/2022-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 009.355/2022-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 009.356/2022-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Eduardo Goncalves (XXX.355.146-XX); Instituto de Gestão Tecnológica Farmacêutica - Igtf (04.527.054/0001-60); Verbena Medeiros Brito (XXX.408.361-XX). 1.3. Recorrente: Eduardo Goncalves (XXX.355.146-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Entidades/Órgãos do Governo do Estado de Goiás. 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Fabio Mendonca e Castro (18484/OAB-DF), representando Eduardo Goncalves. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.